Tribunal: TJDFT
Processo: 0744067-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0744067-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIO MACIEL NOGUEIRA AGRAVADO: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ÉLIO MACIEL NOGUEIRA contra a decisão que, em execução de título extrajudicial movida por BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANÇA - EIRELI, deferiu a penhora de 10% dos rendimentos brutos do agravante, excetuados os descontos obrigatórios e as verbas indenizatórias. Em suas razões recursais, o agravante requer, preliminarmente, a justiça gratuita ao argumento de que está superendividado e que o seu salário líquido atual é inferior aos 5 salários-mínimos da Resolução n. 140/2015 da DPDF. No mérito, aduz a ilegitimidade passiva da agravada ao argumento de inexistir endosso válido que viabilize a cobrança pela agravada. Afirma que a mera tradição dos dois cheques devidos não dá à agravada o título de credora do débito, tampouco obriga o devedor a adimpli-lo. Destaca que a ilegitimidade ativa arguida é matéria de ordem pública e, portanto, sujeita a exceção de pré-executividade. Defende que a cartularidade pressupõe a posse efetiva do título e que, pela literalidade, o que não está na cártula não existe no título de crédito. Informa que a penhora questionada viola seu mínimo existencial. Requereu, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita, em efeito suspensivo, a imediata suspensão da penhora mensal de 10% de seus rendimentos. Sem preparo em virtude do pedido de justiça gratuita formulado. É o relatório. DECIDO. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o art. 98, caput, do CPC firma que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. A legislação não prevê, porém, critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira. De outro lado, o art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. Nos próprios autos deste agravo, o agravante colaciona contracheque com renda bruta de R$ 13.976,53 e líquida de R$ 3.725,23 (ID 77149554, pág. 2 – jul./25). Contudo, em breve pesquisa ao Portal da Transparência do Distrito Federal (https://www.transparencia.df.gov.br/#/servidores/remuneracao), no exato mês seguinte ao acima juntado (ago./25), o que encontramos é uma renda bruta de R$ 15.976,53 e líquida de R$ 11.385,28. Destaco, ainda, de ambos os holerites, um desconto de indenização ao erário eventual, sem mais parcelas perpetradas no tempo. Desta feita, diante da diferença de R$ 2.000,00 na renda bruta do agravante, e de mais de R$ 7.500,00 em sua renda líquida, há séria dúvida de que o holerite escolhido pelo agravante retrata a realidade alegada arguida para a concessão do benefício em exame. Há de se lembrar que a remuneração líquida encontrada no Portal da Transparência do Distrito Federal alcança cerca de 7,5 salários-mínimos, patamar que supera o teto da Resolução n. 140/2015 da DPDF. É importantíssimo salientar, também, que a gratuidade ora buscada foi indeferida na origem em decisão preclusa, oportunidade em que também foram afastados os argumentos deste agravo para inquinar de exigibilidade a penhora salarial questionada. Por fim, deve se esclarecer que o reconhecimento do superendividamento carece de ação própria iniciada com proposta de pagamento pelo devedor. Pelo exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante que deverá comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos para o exame do pedido suspensivo vindicado. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator